Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012225-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (ADVOGADO), SHERLI MICHEL DA SILVA - CPF: 005.655.051-06 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), LUCIANA DA SILVA - CPF: 054.360.841-76 (VÍTIMA), L. V. D. S. B. - CPF: 096.613.561-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL [ART. 129, §9o, CP], COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – PENA PREVISTA EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, deve haver a satisfação concomitante dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, estando o paciente civilmente identificado, sendo-lhe imputado o delito de lesão corporal, cuja pena máxima prevista em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; sendo primário e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, a constrição cautelar da sua liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida ao menos uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. THAÍS ALCÂNTARA GOUVEIA

PACIENTE

SHERLI MICHEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do processo n.o 1000539-49.2021.8.11.0092, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9o, do CP, com a incidência das disposições da Lei n.o 11.340/06, levado a efeito em face de sua convivente, a vítima
Luciana da Silva
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico a
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
pois não há qualquer motivo apto a demonstrar que, colocado em liberdade, o paciente constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal em caso de condenação, uma vez que é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Outrossim, alega que
carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia
, porque se encontra lastreada em elementos próprios dos tipos penais e na mera gravidade abstrata dos delitos, que
não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
.

De mais a mais, alega que
não houve descumprimento de qualquer medida de proteção,

uma vez que nenhuma medida foi imputada ao increpado anteriormente, o que, aliado à sua primariedade e ao fato de que o delito pelo qual foi autuado possui pena máxima em abstrato não superior a 04 (quatro) anos, evidencia a
ausência de hipótese autorizadora prevista no art. 313 do CPP
.

Em derradeiro, aduz que em caso de eventual condenação na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, frente às condições pessoais que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, o favorecido nessa ordem não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua prisão processual
ofensiva ao princípio da proporcionalidade
.

Ante o exposto, a subscritora do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação de
habeas corpus.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 93837987 ao ID 93854467 e inicialmente foi distribuída durante o plantão judiciário, ao plantonista Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, o qual entendeu não ser hipótese de análise reservada ao período extraordinário.

Após, o processo eletrônico foi distribuído a esse Relator, pelo critério do sorteio.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 94089453) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 94445978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(ID 94705962).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Sherli Michel da Silva se encontra com a liberdade restrita de forma cautelar desde a data de
05/07/2021
, por cometer, em tese, o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei n.o 11.343/06, levado a efeito em face de sua companheira, a vítima
Luciana da Silva.

Conforme se depreende da prova pré-constituída, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem e a vítima estariam consumindo bebida alcoólica em sua residência quando começaram a discutir, ocasião em que o autuado teria ido para cima de sua companheira
Luciana da Silva,
empurrando-a, levando a vítima a bater com o braço na mesa da televisão, lesionando-se. Ademais, a adolescente, filha da vítima, teria tentado apartar a briga do casal e teria sido atingida com um soco na altura do ouvido desferido pelo acusado.

Diante de tais fatos, o beneficiário nessa ação de dignidade constitucional foi preso em flagrante, que foi devidamente homologado pelo d. juízo singular, sendo a prisão convertida em preventiva.

Examinando o édito combatido, verifica-se que o d. magistrado de 1o grau, ao argumentar que “
Impende consignar, ademais, que o próprio suspeito, em sua oitiva, informou já ter se envolvido em episódio semelhante com a mesma ofendida, chegando a ser preso, circunstância que revela o risco concreto da reiteração delitiva, o que corrobora a necessidade da custódia cautelar a fim de tutelar a ordem pública, com a preservação da a integridade física e da própria vida da ofendida
”
, lastreou a medida segregatícia no fundamento da
garantia da ordem pública
, além de mencionar a satisfação da hipótese autorizadora do
art. 313, inc. III, do CPP
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, foi esclarecido que estão devidamente demonstrados nos elementos informativos contidos no caderno processual, notadamente nas declarações da vítima, da testemunha e na própria confissão do acusado, que evidenciam o provável cometimento pelo segregado do ilícito envolvendo violência doméstica e familiar contra a sua companheira.

Assim, mesmo que a i. defesa tente desvalorizar os dizeres da ofendida, calha frisar que
a jurisprudência é uníssona no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Contudo, n
ada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de,
ao menos
,
uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Sucede, no entanto, que no caso retratado nos autos do remédio heroico o tipo penal do
art. 129, §9o, do CP, imputado ao paciente prevê pena de
“
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”
,

a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e não ostenta condenações anteriores,
a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP.

E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
não há contra o paciente nenhuma medida protetiva fixada em seu desfavor
.

Outrossim, embora o denunciado tenha alegado durante a audiência de custódia já
ter se envolvido em episódio semelhante com a mesma ofendida, ocasião em que chegou a ser preso, o d. magistrado tido como coator informou em suas informações que “
não existe medida protetiva de urgências em favor da mesma ofendida, anteriores ao decreto prisional
” (ID 60527177).

Ressalta-se, ainda, que em seu depoimento a vítima
Luciana da Silva
informou que, embora o casal sempre discuta,
Sherli
nunca foi agressivo; que ele

não é violento e nem bate nos filhos e nem nela. Alegou também que não pretende se separar de seu companheiro e
dispensou as Medidas Protetivas, tanto para ela quanto para sua filha menor, Luana Vitória Bezerra da Silva
,

Portanto, resta mais do que clara a impossibilidade do descumprimento deliberado pelo suspeito das restrições.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No. 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE (PRESSUPOSTOS NORMATIVOS) DA PRISÃO PREVENTIVA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO AUTORIZADORA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMNETO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO CUMULATIVA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E NORMATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. Na hipótese, o paciente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática de contravenção cuja sanção máxima em abstrato não supera 04 anos, sendo certo que se trata de indivíduo tecnicamente primário e civilmente identificado nos autos. E
, conquanto os fatos envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, não verte da prova pré-constituída notícia de que tenha havido, por parte do paciente, descumprimento de medida protetiva previamente imposta, mesmo porque, embora já tenha sido submetido às providências judiciais de urgência anteriormente, estas foram impostas quando ainda era menor de idade, sucedidas de procedimento próprio para apuração de ato infracional e arquivadas há quase 05 anos, sendo irrazoável concluir que ainda estivessem em vigor e passíveis de serem descumpridas
. Assim, ausentes as condições de admissibilidade da medida extremada, configurada está a coação ilegal da liberdade ambulatorial do paciente, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos fáticos do art. 312 do CPP com os pressupostos normativos do art. 313 do mesmo códex, impondo-se a substituição do isolamento por medidas cautelares menos gravosas. Ordem concedida
” (HC 1006088-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 05/07/2017) - negritei.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, sem prejuízo da imposição de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus

para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
SHERLI MICHEL DA SILVA
pelas
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá
expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021